Tribunal: STM
Processo: 7000802-80.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 240 DO CPM. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES INSUBSISTENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS FUNDAMENTADORES PRESENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para a prisão preventiva ser decretada, deve-se preencher os requisitos dos arts. 254 e 255, ambos do CPPM. Evidenciadas a gravidade da conduta, a reiteração delitiva, a periculosidade do agente e o periculum libertatis, a referida constrição cautelar visa, à luz dos ditames do Princípio do Devido Processo Legal, preservar o normal andamento do feito.
2. A reiteração de prática delitiva que atenta contra a Ordem Pública justifica a custódia do agente, inexistindo, nessa medida, qualquer ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, o qual terá maior espectro de incidência por ocasião do julgamento do mérito da ação penal militar.
3. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da Insignificância: a mínima ofensividade da conduta do agente; a inexistência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a relativa inexpressividade da lesão jurídica provocada. Portanto, a análise dessas premissas assume maior relevância na fase de conhecimento do processo. Nesse contexto, a isolada apreciação do valor econômico da res furtiva torna-se inapropriada.
4. Observado o regramento, constitucional e legal, aplicável à espécie, a segregação cautelar determinada pela Instância a quo não merece ser reformada.
5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000802-80.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: RUAN SANTANA DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" IMPETRADO EM FAVOR DO CIVIL RUAN SANTANA DA
SILVA E, CONFIRMANDO O INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR,
DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000802-80.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: RUAN SANTANA DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª
CJM - RECIFE
EMENTA
HABEAS CORPUS. DPU. ART. 240 DO CPM. CONVERSÃO DO
FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DO
IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES INSUBSISTENTES. REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
REQUISITOS
FUNDAMENTADORES
PRESENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Para a prisão preventiva ser decretada, deve-se preencher os
requisitos dos arts. 254 e 255, ambos do CPPM. Evidenciadas a
gravidade da conduta, a reiteração delitiva, a periculosidade do agente
e o periculum libertatis, a referida constrição cautelar visa, à luz dos
ditames do Princípio do Devido Processo Legal, preservar o normal
andamento do feito.
2. A reiteração de prática delitiva que atenta contra a Ordem Pública
justifica a custódia do agente, inexistindo, nessa medida, qualquer
ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, o qual terá maior
espectro de incidência por ocasião do julgamento do mérito da ação
penal militar.
3. O STF exige requisitos simultâneos para aplicar o Princípio da
Insignificância: a mínima ofensividade da conduta do agente; a
inexistência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e a relativa inexpressividade da
lesão jurídica provocada. Portanto, a análise dessas premissas assume
maior relevância na fase de conhecimento do processo. Nesse contexto,
a isolada apreciação do valor econômico da res furtiva torna-se
inapropriada.
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Observado o regramento, constitucional e legal, aplicável à espécie,
a segregação cautelar determinada pela Instância a quo não merece ser
reformada.
5. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem por falta de
amparo legal.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do civil RUAN SANTANA DA
SILVA, contra ato do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM.
O referido Magistrado, em 22.9.2023, nos autos do Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 7000163-46.2023.7.07.0007, por ocasião da Audiência de
Custódia, homologou a mencionada restrição da liberdade do Paciente, convertendo-
a em preventiva, com fundamento no art. 254 c/c o art. 255, alíneas “a”, “b” e “c”,
ambos do CPPM.
A Denúncia oferecida em desfavor do ora Paciente foi recebida em
2.10.2023, oportunidade em que o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM
determinou a autuação da Ação Penal Militar (APM) nº
7000168-
68.2023.7.07.0007.
Em síntese, a Impetrante requer a concessão liminar da ordem de HC,
inaudita altera pars, para ver cassada a Decisão que decretou a prisão preventiva do
Paciente, com a decorrente concessão do Alvará de Soltura.
Inicialmente, faz-se breve retrospectiva dos fatos que antecederam
ao presente writ.
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 21.9.2023, o Paciente foi preso em flagrante delito, ao pular o
muro de uma casa da Vila Militar, em Olinda/PE; furtar, em tese, fios de cobre; e
tentar se evadir, sendo detido por viatura da Polícia Civil. Posteriormente, o Paciente
foi conduzido ao 3º Centro de Geoinformação (3º CGEO), Organização Militar
(OM) na qual o APF nº 7000163-46.2023 foi lavrado (APF nº 7000163-46.2023 –
Evento 10 – Doc 7).
A Audiência de Custódia foi realizada em 22.9.2023. Após a oitiva do
flagranteado e as manifestações do MPM e da DPU, o Magistrado homologou a
prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva – art. 254 c/c o art. 255, alíneas
“a”, “b” e “c”, ambos do CPPM (APF nº 7000163-46.2023 – Evento 24 –
TERMOAUD1).
A Impetrante alega violação ao Princípio da Presunção de Inocência,
porquanto, na sua óptica, a medida excepcional estaria embasada na existência dos
processos criminais em curso contra o Paciente; e requer a aplicação do Princípio da
Insignificância, em face da “suposta subtração de alguns fios de cobre”, sustentando
que a autoridade coatora poderia ter aplicado medidas cautelares diversas da prisão.
Resumidamente, a DPU requer:
- a concessão liminar da ordem de HC, inaudita altera pars, cassando-
se a Decisão determinante da prisão preventiva em desfavor do Paciente e, por
conseguinte, a expedição de Alvará de Soltura; e
- a concessão da ordem de HC, a fim de revogar, em definitivo, a
mencionada Decisão, concedendo-se a Liberdade Provisória ao Paciente, com ou
sem a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP comum.
Em 2.10.2023, o pleito liminar foi indeferido, solicitando-se
informações à suposta Autoridade coatora.
Em 4.10.2023, a referida Autoridade prestou as informações
requisitadas.
A PGJM, mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifestou-se pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus, indeferindo-se a liminar requerida; e, no mérito, pela
denegação da Ordem.
A DPU foi intimada da inclusão do Processo em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Preenchidos os requisitos legais, este Habeas Corpus deve ser
conhecido, processado e julgado.
Trata-se de HC, com pedido liminar, impetrado pela DPU em favor do
civil RUAN SANTANA DA SILVA, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 7ª CJM, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em
preventiva, em sede de Audiência de Custódia.
A Impetrante alega a inadequação da prisão cautelar; violação ao
Princípio da Presunção de Inocência, porquanto não há sentença transitada em
julgado em desfavor do Paciente; e requer a aplicação do Princípio da
Insignificância, por suposta tentativa de subtração de fios de cobre, sustentando que
a autoridade coatora poderia ter aplicado medidas cautelares diversas da privação da
liberdade.
Assim, a DPU pleiteou a concessão liminar da ordem de HC, inaudita
altera pars, para cassar a Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. No
mérito, busca o provimento do writ, para revogar, em definitivo, a medida
coercitiva, concedendo-se a Liberdade Provisória ao custodiado.
O pleito defensivo não merece acolhida, impondo-se a confirmação da
Decisão liminar.
1. Da tese Defensiva.
A DPU alega que houve violação ao Princípio da Presunção de
Inocência, pois, sob a sua óptica, a medida restritiva teria sido fundamentada na
existência de feitos criminais, contra o Paciente, em curso na 1ª Vara Criminal da
Comarca de Olinda/PE.
Sobre o alegado, observe-se o resumo das informações advindas do
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM, in verbis:
“[...] Em 21.92023, o civil RUAN SANTANA DA SILVA foi preso em flagrante delito
logo após ter subtraído fios de cobre do PNR nº 1913, que integra a Vila Militar
localizada na Av. Ministro Marcos Freire, Casa Caiada, Olinda – PE.
Na audiência de custódia realizada em 22.9.2023, acolheu-se o Parecer
Ministerial para homologar a prisão em flagrante e convertê-la em prisão
preventiva com fundamento no art. 254 c/c art. 255, "a", "b" e “c”, ambos, do
CPPM. Na ocasião, negou-se a substituição da prisão preventiva por outras
medidas cautelares, [...]:
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Quanto às mencionadas ações penais, a 1ª Vara Criminal de Olinda – PE
encaminhou a esta Auditoria as seguintes Certidões Narrativas:
Ação Penal nº 0001266-17.2021.8.17.5990
“Em atenção ao Ofício nº 40001451205, da JMU, certifico, para os devidos fins que
RUAN SANTANA DA SILVA, [...] foi denunciado pelo Ministério Público de
Pernambuco, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, [...]
Em 16.11.2021, [...] o denunciado, durante o repouso noturno e mediante
rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel da vítima a empresa
CELPE - NEOENERGIA, conforme depoimentos, interrogatório do investigado,
boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e demais elementos
informativos colhidos ao longo do inquérito policial. [...]. Atualmente, o feito em
questão encontra-se no aguardo da audiência de instrução e julgamento encontra-
se designada para o dia 30.11.2023, [...]. Acrescento, outrossim, que o réu
encontra-se com status de solto nos autos do presente processo”.
Ação Penal nº 0000922-02.2022.8.17.5990
“Em atenção ao Ofício nº 40001451205, da JMU, certifico para os devidos fins que
RUAN SANTANA DA SILVA, [...] foi denunciado pelo Ministério Público de
Pernambuco, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP, eis
que ‘Na madrugada do dia 11.5.2022, [...] o denunciado [...], durante o repouso
noturno e mediante escalada, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à TIM S/A,
consistente em 40 (quarenta) metros de fio metálico Telecom, avaliados em R$
300,00 (trezentos) reais, tudo conforme Boletim de Ocorrência, Auto de
Apresentação e Apreensão, Auto de Avaliação e depoimentos nos autos. [...]’. A
peça denunciativa aludida foi recebida 19.8.2022 e o réu citado em 4.1.2023.
Atualmente, o feito em questão encontra-se no aguardo da audiência de instrução
e julgamento, designada para o dia 30.11.2023, [...]. Acrescento, outrossim, que o
réu se encontra com status de solto nos autos do presente processo”.
Ação Penal nº 0001939-73.2022.8.17.5990
“Em atenção ao Ofício nº 40001451205, da JMU, certifico para os devidos fins que
RUAN SANTANA DA SILVA, [...] foi denunciado pelo Ministério Público de
Pernambuco, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do CP, [...].
No dia 24.8.2022, [...] no bairro do Varadouro, nesta Comarca, o denunciado,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, aproximadamente,
20 metros de cabos de fio de baixa tensão pertencentes à Prefeitura de Olinda. O
denunciado aproveitou o momento de ausência de vigilância, em razão do repouso
noturno, e, após escalar o poste, rompeu os fios com um alicate e deixou o local
caminhando. [...] Interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a
autoria do delito. [...]. A denúncia foi recebida em 16.9.2022 e o réu citado
pessoalmente em 4.1.2023. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
15.5.2023. Concluída a instrução processual e oferecidas alegações pelas partes,
em 19.5.2023, restou prolatada sentença penal condenatória, que julgou
parcialmente procedente a denúncia ao condenar o agente supra no crime
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no art. 155, caput, do CP. Atualmente, o feito encontra-se em fase de
cumprimento de sentença, não havendo, até a presente data, trânsito em julgado do
referido provimento jurisdicional”. (Grifos nossos.)
Ressalta-se que a APM nº 7000168-68.2023.7.07.0007, que trata do furto de fios de
cobre supostamente praticado pelo Paciente em residência da Vila Militar, em
Olinda/PE, encontra-se em fase de instrução, com a Audiência de qualificação e
interrogatório do réu marcada para 23.10.2023.
Diante das referidas informações, constata-se que o Paciente, em sede da APM nº
7000168-68.2023.7.07.0007, a qual tramita perante a Auditoria da 7ª CJM, está
sendo acusado pela quarta conduta relacionada ao furto de fios de cobre. Ou seja,
nas 3 (três) ocasiões em que obteve a liberdade provisória, o civil voltou, em tese, a
delinquir.
O mestre WALFREDO CUNHA CAMPOS ensina (Curso Completo de Processo
Penal – 2. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM. 2019, p. 92 e 94):
“[...] O sentido da presunção de inocência é o de assegurar, em primeiro lugar, uma
regra de tratamento ao acusado: não ser tratado como culpado, antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória; apenas depois desse marco, poderá ser tido
como culpado e apto, juridicamente, a receber qualquer limitação na sua esfera
jurídica de direitos individuais, notadamente, em sua liberdade.
Esta regra constitucional de tratamento veda a previsão abstrata, em lei, da
imposição de quaisquer prisões cautelares, sem que tais medidas passem pelo crivo
do magistrado; apenas o juiz, verificando a existência de requisitos concretos dos
autos e a necessidade imperiosa da prisão, a bem da sociedade, do processo, ou da
futura aplicação da lei penal, poderá excepcionar a presunção de inocência do
acusado, e restringir, fundamentadamente, sua liberdade. A prisão, se não tiver
fundamento cautelar concreto, antes de transitar em julgado a condenação, traduz
execução antecipada de pena violando a presunção de inocência.
[...]
A presunção de inocência não veda, contudo, a prisão cautelar uma vez que a
própria Lei Maior autoriza a custódia cautelar dos indiciados ou acusados, desde
que a ordem de prisão seja escrita e fundamentada e emanada de autoridade
judiciária competente (art. 5º, LXI, da CF). [...]”. (Grifos nossos.)
À luz da mencionada doutrina, reforça-se que a medida cautelar
preserva o normal andamento do feito, para, nos limites da legalidade, cumprir a sua
finalidade precípua de elucidar os fatos. A necessidade da restrição preventiva da
liberdade não guarda direta relação com o Princípio da Presunção de Inocência, o
qual terá relevância, ainda maior, durante o processo de conhecimento.
Destaca-se que o Paciente, após obter liberdade provisória nas 3 (três)
ações penais às quais responde perante a 1ª Vara Criminal de Olinda/PE, novamente
está sendo acusado da prática de furto de fios de cobre.
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A acusação pela prática reiterada dos delitos comprova a
periculosidade do Paciente, o qual parece não recuar, minimamente, no tocante
aos seus atos ilícitos. Conforme as informações, o acusado executou, sem
titubear, a escalada do muro para invadir a área sob a Administração Militar.
Ademais, embora o Paciente tenha declarado endereço fixo, não foi
encontrado para efeitos de sua citação e intimação pelo referido Juízo, o que,
evidentemente, compromete a instrução criminal.
O Parquet, por ocasião do seu requerimento dedicado à conversão da
prisão em flagrante para preventiva, frisou que o Paciente deveria, antes mesmo da
sua conduta contra a OM, ter sido preso, in verbis (APF nº 7000163-46.2023 –
Evento 24 – TERMOAUD1):
“[...] O Membro Ministerial manifestou-se pela legalidade da prisão em flagrante e
requereu a prisão cautelar preventiva do Flagranteado, tendo em vista, em síntese,
a prática reiterada da conduta delitiva, conforme constatado nas três ações penais
que tramitam perante a Justiça Estadual do Estado de Pernambuco, também por
furto qualificado de fios. Destacou que causa perplexidade o fato de o
Flagranteado estar solto, [...]. Para o Parquet, fica evidente que o Flagranteado
traiu o Estado-Juiz por três vezes. No caso concreto, o MPM entendeu ser
induvidosa a autoria delitiva e que seria imprescindível a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva para se garantir a ordem pública e tendo em vista a
periculosidade do agente. [...]”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a jurisprudência do STF fixou:
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. [...] 2. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade
em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de
reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da
custódia preventiva. Precedentes. [...] 8. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STF. Ag. Reg. no HC nº 223838. 1ª T. Relator Min. Roberto Barroso.
Julgamento: 10.3.2023. Publicação: 15.3.2023.). (Grifo nosso.)
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] JURISPRUDÊNCIA DA
PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. [...] 2. Na hipótese, a
prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse
argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável
em sede de habeas corpus. [...] 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou
abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (STF. Ag. Reg. No HC nº 198.392. 1ª T. Relator Min.
Roberto Barroso. Julgamento: 26.4.2021. Publicação: 12.5.2021). (Grifos nossos.)
Para os casos similares, considerada a reiteração criminosa, a
jurisprudência do STM também mantém a prevalência da prisão preventiva:
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: ARTIGO 205, § 2º, INCISOS V E VII, E ART. 265, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTRIÇÃO PESSOAL NO CASO DE PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 255 DO CPPM.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 254 E 255, ALÍNEA A, DO
CPPM, FUNDAMENTO QUE CARACTERIZA O PERICULUM LIBERTATIS.
I. O pleito liminar. Ausentes os requisitos de cautelaridade, fumus boni iuris e
periculum in mora que justifiquem a concessão da medida liminar pleiteada,
indeferido o pleito liminar, ex vi do art. 91, § 1º, primeira parte, do RISTM.
Denegado. [...] IV. A plausibilidade jurídica da prisão preventiva restou
configurada, pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, ou seja, a
fundamentação da prisão preventiva evidencia os elementos aptos para tal, não se
caracterizando o constrangimento ilegal, quando foi convertida a prisão em
preventiva. V. A custódia preventiva do Paciente impõe-se, como medida de
garantia da ordem pública, já que a insistência na prática delituosa, de especial
repercussão negativa nos ambientes civil e militar, indica que a colocação do
Paciente em liberdade representa séria ameaça ao microcosmo social. Presente o
fundamento que caracterizaria o periculum libertatis, contido no art. 255, alínea
a, do CPPM. VI. Concessão da Ordem denegada. Decisão unânime.” (STM. HC nº
7000633-64.2021.7.00.0000.
Relator
Ministro
JOSÉ
BARROSO
FILHO.
Julgamento: 25.8.2022. Publicação: 27.10.2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO
PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXAME DE
PROVA. 1. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva quando devidamente
fundamentada em pressupostos legais descritos nas alíneas "a" e "b" do art. 254
c/c as alíneas "a", "b", "c" e "e" do art. 255, ambos do CPPM. 2. Havendo claros
indícios de autoria e de materialidade, presente está a justa causa para a
deflagração da ação penal, não sendo possível seu trancamento. Postulado do In
dubio pro societate. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.” (STM. HC
nº 7000100-76.2019.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 28.2.2019. Publicação: 12.3.2019). (Grifos nossos.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. [...] CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENÇA DE REQUISITOS FUNDAMENTADORES DA
CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A contumácia de práticas delitivas de
idêntica espécie, porquanto capituladas no art. 290 do CPM, cuja natureza é
grave, revelam a necessidade de adoção de medidas profiláticas tendentes a
interromper a escalada de reiteração criminosa. Nessa perspectiva, insere-se o
cabimento da prisão cautelar, em decorrência de repetidos flagrantes, tendo por
fundamento os arts. 254, alíneas "a" e "b"; e 255, alíneas "a", "b" e "e", ambos
do CPPM. [...] 5. Ordem denegada. Decisão majoritária.” (STM. HC nº 7000778-
28.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
6.11.2018. Publicação: 21.11.2018). (Grifo nosso.)
A DPU requer, ainda, a aplicação do Princípio da Insignificância,
sustentando se tratar “de um crime de bagatela, cujo domínio já foi restabelecido ao
poder da Organização Militar em sua integralidade e quase que imediatamente a
prática do ato [...]”.
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o alegado pela Impetrante, a PGJM, em Parecer do
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, consignou com propriedade
pelo indeferimento da liminar requerida, e pela denegação da Ordem, in verbis:
“[...] Com a devida vênia à ilustre Impetrante, verifica-se no caso em tela a
necessidade da custódia preventiva, diante da evidente presença do requisito legal
“exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado
ou acusado”.
Percebe-se claramente nos autos elementos idôneos que indicam uma conduta
delituosa reiterada, sob persecução penal, mormente com ofensa a bens e
interesses jurídicos das Instituições Castrenses, sendo relevante notar a gravidade
do delito, em tese, imputado ao Paciente.
Estamos diante de um caso concreto e todos seus elementos indiciários, donde
ressai a prática altamente reprovável e de grande ofensividade em que as
consequências da ação criminosa podem dar ensejo à paralisação de atividades
essenciais, como hospitais, e obstaculizar a comunicação com forças policiais e de
defesa civil, além de causar prejuízos imensuráveis aos cidadãos e às pessoas
jurídicas públicas e privadas que dependem das comunicações telefônicas e
telemáticas.
A tudo acrescemos que há a possibilidade de tais manobras delitivas causarem
incêndios que se alastrem para outros imóveis da Vila Militar, pondo em risco a vida
dos habitantes e infligindo custos de elevada monta ao Exército Brasileiro para
custear a reparação das instalações elétricas danificadas com a retirada dos fios de
cobre. [...]”. (Grifos nossos.)
Destaca-se, ainda, trecho da Decisão da Primeira Instância ora atacada,
a qual rebateu todas as teses trazidas na Inicial, in litteris.
“[...] Quanto ao princípio da insignificância mencionado pela Defesa, não se
aplica. A uma, que em juízo de cognição sumária vislumbra-se a prática de furto
qualificado (art.240, §§ 5º e 6º, II, do CPM), o que impede a incidência do art.240,
§ 1º, do CPM, nos termos do § 7º do mesmo artigo. A duas, que não se valora o
valor econômico dos fios de cobre subtraídos, mas as consequências da ação, que
podem paralisar atividades essenciais, a exemplo de hospitais, e inviabilizar a
comunicação com forças policiais e de defesa civil, além de causar prejuízos
incalculáveis aos cidadãos e às pessoas jurídicas públicas e privadas que
dependem cotidianamente das comunicações telefônicas e telemáticas. No caso
concreto, por exemplo, certamente o Exército Brasileiro dispenderá recursos
públicos para viabilizar a habitabilidade do PNR, certamente em montante superior
ao valor dos fios de cobre. Com isso não estão presentes os requisitos que
autorizariam a aplicação do princípio da insignificância: mínima ofensividade da
conduta, inexpressividade da lesão jurídica e reduzido grau de reprovabilidade da
conduta. [...]”. (Grifos nossos.)
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontue-se, ainda, que o Princípio da Insignificância guarda relação
mais íntima com o processo de conhecimento, no qual o estudo da tipicidade
material, além da formal, tem relevância. Nessa base, repise-se que, na seara da
prisão preventiva, a medida cautelar visa tutelar a higidez do processo e não decidir
o mérito.
Assim, havendo prova do fato delituoso e indícios suficientes de
autoria embasando a fundamentação do decreto de custódia cautelar, não se
vislumbra qualquer ilegalidade e/ou abuso de poder, razão pela qual a prisão ora
combatida deve permanecer incólume.
2. Conclusão.
O direito de responder à APM em liberdade encontra-se, mediante
certas condições, consagrado no Direito pátrio. Portanto, as hipóteses,
contextualizadas neste writ, no tocante ao preenchimento dos requisitos da prisão
cautelar, sinalizam para a sua manutenção.
A liberdade não perfaz direito absoluto. Preenchidos os dois requisitos
do art. 254 e apenas um do art. 255, ambos do CPPM, há suporte legal para a
preventiva.
Neste caso, como foi verificado, sobrou apoio para a Decisão atacada.
Observe-se que existem três fundamentos legais no art. 255 do CPPM para a
manutenção da cautelar: a garantia da ordem pública; a conveniência da
instrução criminal e a periculosidade do indiciado ou acusado.
O Paciente, após obter liberdade provisória nas ações penais às quais
responde perante a Justiça Comum, acusado de seguidas práticas de furto de fios, foi
agora denunciado junto à esta Justiça especializada, por, supostamente, ter
praticado o furto do mesmo material em área sujeita à Administração Militar.
Assim, comprovada a reiteração na prática delitiva, mostra-se adequada a prisão
cautelar.
Por isso, sob o panorama em análise, nem sempre a liberdade atende ao
escopo processual, pois o agente, estando livre, poderá interferir na adequada
prestação jurisdicional.
In casu, há respaldo para a decretação da prisão preventiva em apreço,
haja vista a consistência jurídica de sua fundamentação, calcada no art. 254 c/c o art.
255, alíneas "a", "b" e "c", ambos do CPPM.
Igualmente, inexiste suporte para o atendimento da pretensão
subsidiária de imposição de medidas cautelares alternativas.
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidenciadas, nos autos, as circunstâncias legais autorizadoras da
prisão preventiva, e não verificada qualquer violação das garantias constitucionais
citadas na Inicial, em especial a da presunção de inocência, o pedido não merece
prosperar.
Registre-se que a Justiça Militar da União tutela os serviços que as
Forças Armadas prestam à sociedade. Para isso, a Justiça Especializada atua para a
manutenção dos essenciais princípios basilares da derradeira ferramenta apta a
assegurar a paz social.
Nesse foco de puro interesse público, as medidas cautelares protetivas
do andamento processual castrense assumem patamar de significativa relevância,
pois integram, em última análise, os esforços de Defesa Nacional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ
impetrado em favor do civil RUAN SANTANA DA SILVA, e, confirmando o
indeferimento do pleito liminar, denegar a Ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357199v5 e
do código CRC ca988710.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 5/12/2023, às 20:13:4
7000802-80.2023.7.00.0000
40001357199 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR